Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
A arguição de impedimento deve indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa dos magistrados (artigo 315 do Regimento Interno), observado que as causas de impedimento previstas no artigo 252 do Código de Processo Penal são determinadas em rol taxativo e que não comporta interpretação ampliativa. À luz do princípio da não surpresa e da oportunização do contraditório, intime-se o excipiente para que, no prazo legal de 5 (cinco) dias, indique de forma precisa o dispositivo que alberga a pretensão de impedimento para a recusa dos magistrados. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora